Tribunal: STF
Processo: RE 94239
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSAO DA MEAÇÃO DA MULHER CASADA.
O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 246 DO CÓDIGO CIVIL NÃO TRATA DA QUESTÃO
RELATIVA AO ONUS DA PROVA DE QUE A DIVIDA DO MARIDO NÃO FOI
CONTRAIDA EM BENEFICIO DA FAMILIA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, POR TEREM SIDO OS
ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO MEDIANTE CITAÇÃO DE REPOSITORIO QUE
NÃO E OFICIAL, NEM AUTORIZADO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO PAR-4. DO ARTIGO
20 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.